Tribunal: TJDFT
Processo: 0716253-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0716253-21.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HEXABR CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: ANDRE LUIZ LOPES SAMPAIO D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por HEXABR CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA. contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e de Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0741619-93.2020.8.07.0001, proposta pela Agravante em desfavor de ANDRÉ LUIZ LOPES SAMPAIO, entre outros temas, indeferiu o pedido da Exequente de penhora do imóvel por si indicado. Preparo regular (Num. 25836752 e 25836753). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Considerando que não há pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, prossiga-se na tramitação. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins previstos no artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. I. Brasília - DF, 21 de maio de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador